Tribunal: TJDFT
Processo: 0713275-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA EM VIAGEM NACIONAL. PASSAGENS DE VOLTA CANCELADAS INJUSTIFICADAMENTE. SEM PRÉVIO AVISO. SEM ESTORNO DA QUANTIA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO DEVIDA NA MEDIDA DO PREJUÍZO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para condenar a parte ré à reparação do dano material, no importe de R$ 880,88 (oitocentos e oitenta reais, oitenta e oito centavos) em razão do cancelamento de passagens aéreas sem comunicação e sem o estorno do valor pago. Argumenta que o fato lhe ocasionou dano moral porque a viagem foi programada com antecedência, porém não pôde desfrutar do retorno com tranquilidade em razão da falha na prestação do serviço da parte recorrida. Outrossim, defende que a reparação por dano material deve ser feita pelo valor total pleiteado, qual seja, R$ 1.263,68 (um mil, duzentos e sessenta e três reais, sessenta e oito centavos).
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 25204456). Contrarrazões apresentadas (ID 24481837).
III. Considerando a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural (artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil), defere-se a gratuidade de justiça à parte recorrente.
IV. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a caracterização das partes como consumidora e fornecedores de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
V. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3.o).

VI. No caso, restou comprovada a falha na prestação do serviço, pois há confirmação do pagamento da compra realizada pela parte recorrente (ID 24481708) e afirmação de que a passagem foi emitida (ID 24481700, p. 15), sendo incontroverso que a parte recorrente não usufruiu das passagens de volta e a parte recorrida não restituiu a quantia paga.

VII. Todavia, a parte recorrente não logrou comprovar toda a despesa alegada. Os comprovantes acostados sob os IDs 24481679 - Pág. 10-11 totalizam R$ 107,20 (cento e sete reais, vinte centavos) referente a alimentação e transporte. Somada essa quantia ao valor das novas passagens que precisou adquirir (ID 24481679 - Pág. 16), no montante de R$ 773,68 (setecentos e setenta e três reais, sessenta e oito centavos) tem-se R$ 880,80 (oitocentos e oitenta reais, oitenta centavos), valor definido na sentença. Assim, não tendo comprovado o dano material na extensão pleiteada, ônus que lhe competia (Código de Processo Civil artigo 373, e Código Civil, artigo 944), não é devida a majoração do dano material.

VIII. Quanto ao dano moral, embora a parte recorrente tenha providenciado a viagem de retorno por seus próprios meios, não invocou qualquer fato extraordinário apto a ofender o âmago de sua personalidade. Desse modo, os fatos narrados configuram apenas o descumprimento contratual da parte recorrida, com ensejo à reparação patrimonial correspondente, porém sem o condão de ocasionar dano moral indenizável.
IX. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do Estatuto Processual Civil.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.